Tribunal: TJSP
Processo: 3004590-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Determinação para apresentação de informes oficiais, com menção aos vencimentos discriminados e pagos, mês a mês, indispensáveis, no caso, à execução – Segurança jurídica relacionada à conferência dos cálculos e à exatidão do montante em execução comprometida – Falta de certeza e liquidez – Aplicação do art. 524, §§

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Determinação para apresentação de informes oficiais, com menção aos vencimentos discriminados e pagos, mês a mês, indispensáveis, no caso, à execução – Segurança jurídica relacionada à conferência dos cálculos e à exatidão do montante em execução comprometida – Falta de certeza e liquidez – Aplicação do art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC – Necessidade de observância do prazo legal – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004590-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados VILMA SANTOS MENDOÇA, MARIA DO
SOCORRO DIAS GANGORRA, ALBINO SARDINHA DE FREITAS SPINOLA,
ANA
PAULA
CAVALCANTE
BANDEIRA,
ANTÔNIA
COSMO
DO
NASCIMENTO TEIXEIRA, APARECIDA FERNANDES SOARES DE SOUZA,
ARLETE MOREIRA DA SILVA, DULCINEA ROSA, ELENITA MOTOLO DA
SILVA, FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA MURATA, IDENIA ROSELI
MARIN MARTINS PERES, ISRAEL BATISTA RAMOS, IZELDA HELENA
VANUCHI SANTOS, JORGEA JORDÃO MELRO DE MACEDO, JOSELINA
CORDEIRO LEITE, JUREMA DE ANDRADE, LUIS ANTONIO BENTO RIBEIRO,
LUZANGELA DA ROCHA BARROS FERREIRA, MARIA CONCEIÇÃO AFONSO
DE LIMA, MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS, MARIA JULIA CORREA DA FONSECA,
MARIA MARTA SANTOS VALÊNCIO, MARIA RODRIGUES, MARINALVA
LUCIO DE OLIVEIRA PEREIRA, MARLENE HONORATO CAMPOS, NEUZA
VICENCIA MALAQUIAS, RICARDO TARDELLI PEREIRA, SANDRA MARIA
DO PATROCINIO SANTOS, TAKAKO TOYOKAWA e VERA LUCIA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004590-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21.086
2
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004590-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21.086
3
VOTO No 21.086
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004590-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Estado de São Paulo.
AGRAVADA: Vilma Santos Mendoça e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública Determinação para
apresentação de informes oficiais, com menção aos
vencimentos
discriminados
e
pagos,
mês
a
mês,
indispensáveis, no caso, à execução Segurança jurídica
relacionada à conferência dos cálculos e à exatidão do
montante em execução comprometida Falta de certeza e
liquidez Aplicação do art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC
Necessidade de observância do prazo legal
Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de
São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 5a Vara da Fazenda
Pública (fls. 614 do processo digital de primeiro grau), em demanda ajuizada
por Vilma Santos Mendoça e outros, em fase de cumprimento de
sentença. O recurso é tirado de decisão que determinou apresentação
de informes oficiais no prazo de 30 dias para início da execução.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese, que os exequentes
têm acesso às informações, bem como que o prazo fixado é exíguo.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004590-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21.086
4
dispensadas informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
obrigação de pagar quantia certa, contra a Fazenda Pública, relativos a
valores devidos a título de sexta-parte.
A execução em foco exige, para perfeição e segurança dos
cálculos apresentados, os informes oficiais da Administração Pública,
especificando,
mês
a mês,
os
vencimentos
pagos,
em
forma
discriminada, o que foi determinado pela decisão recorrida e está em
consonância com a jurisprudência desta Corte:
“Agravo de Instrumento - Execução em face da Fazenda Pública Estadual -
determinação de fornecimento de informes oficiais pela pessoa jurídica de
direito público vencida na demanda Admissibilidade - A apresentação de
informes oficiais com relação aos valores devidos e efetivamente
descontados para o correto cálculo dos atrasados é requisito imprescindível
para a definição de liquidez e certeza do cálculo relativo à obrigação de
pagar - Inteligência do artigo 475-B, parágrafo 1o do Código de Processo
Civil - Julgamento nos termos do parágrafo 2o do artigo 165 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça - Recurso não provido.” (Ap. no
0028608-28.2011.8.26.0000, rel. Des. Aliende Ribeiro, 11a Câmara de
Direito Público, j. 14 de março de 2011);
“COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EMBARGOS - CÁLCULO REALIZADO COM BASE EM DADOS UNILATERAIS
FORNECIDOS
PELOS
CREDORES
-
IMPUGNAÇÃO
DA
DEVEDORA,
DEIXANDO ESTA, ENTRETANTO, DE APRESENTAR OS DADOS OFICIAIS,
QUE ESTÃO EM SEU PODER - ALEGAÇÃO DE QUE TAL ÔNUS INCUMBE
AOS
CREDORES
-
CONCORDÂNCIA
DESTES
COM
O
CÁLCULO
APRESENTADO NOS EMBARGOS - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PELO
MAGISTRADO - APELAÇÃO DA FAZENDA, ALEGANDO QUE OS SEUS
CÁLCULOS
TAMBÉM
ESTÃO
INCORRETOS,
PORQUE
TAMBÉM
REALIZADOS COM BASE NOS INFORMES UNILATERAIS
INTERESSE
PÚBLICO - NECESSIDADE DE QUE OS VALORES EXECUTADOS SEJAM
CORRETOS ANULAÇÃO DA SENTENÇA DETERMINAÇÃO PARA QUE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004590-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21.086
5
JUÍZO A QUO ORDENE QUE A DEVEDORA PRESTE AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ELABORAÇÃO DE NOVO
CÁLCULO PELOS CREDORES COM BASE NOS DADOS CORRETOS -
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM SEUS ULTERIORES TERMOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA.” (Ap. no
994.07.081277-4, rel. Des. Regina Capistrano, 1a Câmara de Direito
Público, j. 09 de novembro de 2010).”
O prazo fixado, de 30 dias, equivale ao prazo legal, fixado pelo
legislador em até 30 dias, de acordo com a redação do art. 524, § 3o, do
CPC.
Deste modo, a decisão recorrida deve ser mantida, observado
ainda que a apresentação de informes oficias interessa ao executado, de
forma que o dispêndio do erário seja feito exclusivamente com base nas
informações oficiais detidas pela própria Administração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator